Tribunal: STF
Processo: RE 1574913
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. UFRN. LEGITIMIDADE PASSIVA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. 1. A questão em debate versa sobre à manutenção de parcela correspondente à rubrica de horas extras. 2. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da UFRN, porquanto trata-se de autarquia federal, revestida de autonomia administrativa e financeira. 3. A UFRN, em suas razões recursais, requer a reforma total da sentença judicial, sob o argumento de que 'não se pode falar em decadência, pois a discussão não está amparada simplesmente na anulação de um ato administrativo, mas sim na possibilidade de que o pagamento da parcela em questão, decorrente de uma decisão judicial proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, possa cessar diante de situações fáticas e jurídicas ocorridas posteriormente ao advento da sentença. Não havendo dúvida de que o pagamento das horas extras no caso da Parte Autora é absolutamente indevido e não configura descumprimento de qualquer decisão judicial cessar seu pagamento [...] também não se pode olvidar que a última reestruturação da carreira dos técnicos-administrativos da UFRN ocorreu com o advento da Lei n. Lei nº 13.325, de 29/07/2016. Acrescenta ainda que não merece guarida o fato de que o ato administrativo estaria a violar a segurança jurídica, pois a coisa julgada não foi ferida, uma vez que a hipótese se enquadra no julgamento do STF (Recurso Extraordinário nº 596.663 (Tema 494) ao "reconhecer que a sentença perde eficácia quando a verba é incorporada à remuneração do servidor em virtude de alterações fáticas e normativas posteriores." 4. Analisando a situação fática delineada nos autos, verificou que a incorporação dos valores referentes às horas-extras à remuneração dos demandantes decorreu de decisão judicial há tempos já transitada em julgado. (...) se a verba tinha origem em outro regime jurídico e, por essa razão, não mais poderia ser paga aos requerentes, caberia à Administração sua transformação em VPNI na época devida, para efetiva compensação a cada reestruturação da carreira até a consumação total do valor da vantagem pessoal, o que não ocorreu na hipótese em apreço. 5. No caso em apreço, a Diretoria de Administração Pessoal da UFRN, através dos Acórdãos de nº 2615/2017-TCU 2ª e 1614/2019- TCU-Plenário, determinou a absorção do valor das horas extras incorporadas por via judicial, em virtude dos reajustes salariais. Assim, a UFRN informou à parte autora que, ao aplicar essa sistemática, as horas extras incorporadas pela demandante restarão totalmente absorvidas, o que na prática implica na exclusão do pagamento da referida rubrica do contracheque. 6. Ocorre que, conforme mencionado pela parte autora, as horas-extras habitualmente recebidas foram incorporadas por força de processo judicial transitado em julgado (Mandado de Segurança Coletivo de nº 97.0012053-8 ), que assegurou aos servidores substituídos do sindicato autor, dentre eles, o demandante, a continuidade do recebimento da rubrica concernente às horas-extras. 7. Não poderia o Tribunal de Contas da União-TCU, mais de uma década depois, proceder à exclusão da vantagem, a título de horas extras, sob a alegação de que os efeitos da sentença já se exauriram. No caso, a Administração não possuía mais direito de excluir o pagamento das horas extras, sob a alegação de que ocorreram reestruturações supervenientes da carreira a qual pertence a parte autora, haja vista o escoamento do prazo decadencial. Ademais, caberia à Administração ter transformado a verba em VPNI na época devida, para que houvesse a compensação com a reestruturação da carreira, até a absorção completa do valor da vantagem pessoal, o que não foi feito. 8. O pagamento das horas extras incorporadas por força de decisão Judicial por prazo superior ao lustro prescricional do art. 54 da Lei n. 9.784/99, sem que a Administração tenha a transformado a rubrica em VPNI para a efetiva compensação a cada reestruturação da carreira até a consumação total do valor da vantagem pessoal, configura situação Jurídica já consolidada no tempo e impassível de alteração por ato do Tribunal de Contas da União - TCU, ainda que pelas vias do exercício da competência prevista no art. 71, III, da CF/88, sob pena de ofensa à segurança jurídica, ao direito adquirido e à coisa julgada. (PROCESSO: 08072936020224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 18/05/2023). 9. A tese de repercussão geral firmada nos autos do RE 596.663 (Tema 494) é inaplicável ao caso concreto, tendo em vista que o paradigma abordou a questão relativa ao direito a diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da aplicação do percentual de 26,05% relativo à URP de fevereiro de 1989, situação não versada nestes autos. Precedente: Terceira Turma, AC nº 08033033220204058400, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 25/02/2021. (PROCESSO: 08018304020224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 11/04/2023). 10. Condenação da UFRN ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. 11. Recurso de apelação não provido.” (Processo nº 0807326-50.2022.4.05.8400 - Apelação Cível, Primeira Turma, Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira, j. 13.12.2023)

Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, XV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 494 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) que, confirmando a sentença, declarou a nulidade do ato administrativo que determinou a retirada de horas extras incorporadas dos proventos dos recorridos.
O ato impugnado pela UFRN foi motivado pelos Acórdãos n.º 2615/2017-TCU-2.ª e 1614/2019-TCU-Plenário, que determinaram a supressão da verba por considerá-la absorvida pelas reestruturações de carreira supervenientes. O Tribunal de origem, contudo, entendeu que a exclusão da parcela violou a coisa julgada e foi atingida pela decadência administrativa (art. 54 da Lei n.º 9.784/99), por ter sido efetuada muitos anos após as reestruturações.
O recurso extraordinário é manifestamente procedente, devendo ser provido, uma vez que a tese firmada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada desta Corte em sede de Repercussão Geral.
A controvérsia central reside em saber se a supressão de uma vantagem remuneratória (horas extras incorporadas) concedida por decisão judicial transitada em julgado, em decorrência de reestruturações de carreira supervenientes que a absorveram, ofende ou não o instituto da coisa julgada.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.663/RJ (Tema 494), em regime de Repercussão Geral, assentou a seguinte tese:

“A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”

Conforme o voto condutor do Min. Teori Zavascki (Redator para o acórdão), a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua sob a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, sua eficácia perdura enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. A superveniente alteração desses pressupostos, como a edição de lei que reestrutura a carreira e absorve a parcela, determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado.
Essa diretriz aplica-se perfeitamente ao caso dos autos: a)  A verba de horas extras, incorporada por força de decisão judicial no regime celetista, tem natureza de vantagem remuneratória que visa compensar perdas ou defasagens; b)  As posteriores reestruturações de carreira e reajustes salariais do servidor da UFRN (regime estatutário) superaram o substrato fático-jurídico que deu origem ao pagamento da verba; e c)  O ato da UFRN de suprimir o pagamento, em cumprimento à fiscalização do Tribunal de Contas da União, não buscou anular a sentença judicial, mas apenas reconhecer o exaurimento de sua eficácia temporal perante o novo regime remuneratório, não havendo, assim, ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).
Neste sentido, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 714837 AgR-ED-ED-EDv, aplicou o Tema 494 para caso análogo envolvendo a supressão de vantagem judicial determinada pelo TCU, confirmando que “[o] TCU não desconstituiu decisão advinda do Poder Judiciário, mas apenas emitiu interpretação quanto à modificação das condições fáticas que justificaram a prolação da sentença, exercendo o seu poder-dever de fiscalizar a legalidade do ato”, e que “[a] eficácia temporal da sentença, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, circunscreve-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de fundamento, não se verificando ofensa ao princípio da coisa julgada”. Eis a ementa:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. URP DE FEVEREIRO DE 1989. PERCENTUAL DE 26,05%. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA RECORRIDA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. RE 596.663-RG. TEMA 494. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA, POSTERIORMENTE, CONSOLIDADA NESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA UNIÃO ACOLHIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o aresto embargado e o acórdão paradigma. 2. O TCU não desconstituiu decisão advinda do Poder Judiciário, mas apenas emitiu interpretação quanto à modificação das condições fáticas que justificaram a prolação da sentença, exercendo o seu poder-dever de fiscalizar a legalidade do ato. 3. A eficácia temporal da sentença, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, circunscreve-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de fundamento, não se verificando ofensa ao princípio da coisa julgada. 4. O Plenário desta Corte, ao analisar o RE 596.663-RG, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 12.12.2011 (Tema 494), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. 5. Ao apreciar o mérito do referido Tema 494, em 26.11.2014, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, esta Corte fixou a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 6. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário da União, a fim de cassar a segurança concedida. Fica a parte vencida desonerada dos ônus sucumbenciais, conforme previsto na Súmula 512 do STF. Custas ex lege.” (RE 714837 AgR-ED-ED-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2023)

Ademais, é pacífico o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucionalmente assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração global. Uma vez comprovada a absorção da rubrica pelas novas estruturas remuneratórias, a manutenção do pagamento representaria um indevido enriquecimento sem causa e violaria o princípio da isonomia.
O reconhecimento da decadência pelo Tribunal de origem, no caso, também destoa da jurisprudência mais recente.
A discussão sobre o exaurimento da eficácia da sentença em face de reestruturações de carreira e absorção da parcela é inerente a uma relação jurídica de trato continuado ou sucessivo, cuja ilegalidade se renova a cada pagamento. Não se trata, portanto, de um ato de anulação do ato inicial (sujeito à decadência quinquenal do art. 54 da Lei 9.784/99), mas sim de uma verificação de legalidade superveniente frente a novos regimes remuneratórios.
A Administração tem o poder-dever de corrigir a ilegalidade a cada reestruturação que absorva a vantagem, razão pela qual o prazo decadencial é afastado. Neste sentido, o Tribunal de Contas da União, nos Acórdãos que motivaram o ato da UFRN, já havia se manifestado:

“a cada edição de lei que reestrutura ou reorganiza a carreira dos servidores (e absorve verbas pagas a título de diferenças inflacionárias), inicia-se um novo prazo decadencial para a administração tomar as providências cabíveis no sentido de suprimir o pagamento de tais verbas” (Acórdão 1614/2019-Plenário, citando REsp 1284292/RS do STJ).

Por fim, tratando-se de proventos de aposentadoria/pensão (como no caso do primeiro autor), esta Suprema Corte firmou a compreensão, em sede de Repercussão Geral (Tema 445 - RE 636.553/RS), de que o ato de concessão inicial é complexo, aperfeiçoando-se somente após o registro pelo TCU.
Embora a Corte de Contas esteja sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade (a contar da chegada do processo), tal prazo não se confunde com o art. 54 da Lei n.º 9.784/99, sendo inaplicável este último antes da perfectibilização do ato de concessão. De todo modo, o ato aqui questionado não visa à anulação do ato de aposentadoria, mas sim à correção de ilegalidade superveniente por força da absorção, o que reforça a inaplicabilidade da decadência administrativa alegada pelo Tribunal de origem.
De todo modo, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, esta decisão não implica a devolução de parcelas pretéritas, produzindo efeitos somente ex-nunc.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente